Tribunal: TJPA
Processo: 0007752-50.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007752-50.2017.8.14.0070

APELANTE: ARTIZONE ARAUJO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade encontra-se devidamente fundamentada através do Auto de apresentação e apreensão, Laudo de constatação provisória e Laudo definitivo, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, por meio das declarações das testemunhas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Improcedência.
Para que seja reconhecida a referida causa, o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, elenca o preenchimento cumulativo dos requisitos referentes a primariedade, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
In casu,
pela expressiva quantidade da droga, bem como por terem sido apreendidos dois tipos de entorpecentes, entendo que resta demonstrado a dedicação do apelante à atividade criminosa, pelo que não faz
jus
a benesse.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Inocorrência.
Ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.
RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – Impossibilidade.
O juízo
a quo
indeferiu o pedido de restituição, uma vez que o veículo guarda relação com a atividade de mercancia de entorpecente, inclusive sendo apreendida uma grande porção do material ilícito em seu interior, restando em consonância com o artigo 243, da CF. Assim, correto o entendimento do magistrado que decretou o perdimento do veículo FIAT IDEA, apreendido nos autos, em favor da União, nos termos do artigo 63, §1°, da Lei 11.343/2006, porque para que a coisa seja restituída, é necessária demonstração cabal de sua propriedade pelo reclamante ou em nome de terceiro de boa fé e a falta de interesse para o processo, na retenção da coisa, consoante artigo 119, do CPP. O artigo 120, do CPP, estabelece que determina que a restituição de bens apreendidos é plenamente possível, desde que não existam dúvidas quanto ao direito de propriedade, o que não é o caso dos autos.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ARTIZONE ARAÚJO FILHO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta da denúncia, que no dia 27 de junho de 2017, por volta das 21h, uma equipe da polícia civil do Baixo Tocantins, recebeu ligação anônima de que um homem, proveniente de Goias, estaria escondendo elevada quantidade de entorpecente naquela cidade. Após diversas diligências, a equipe de policiais identificou o endereço do ora denunciado Artizone Araújo Filho, vulgo “Goiano”, localizado no condomínio do bairro São Sebastião. Ao ingressar no imóvel e realizar buscas pelo local, foi encontrada cerca de 17 (dezessete) kilos de “maconha” prensada em barras e no interior do veículo FIAT IDEA, PLACA NFS-5855 estacionado na garagem do imóvel, mas de 4.000 (quatro mil) comprimidos de anfetamina do tipo ecstasy, configurando assim, o crime de tráfico de drogas na modalidade “guardar”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas. Alternativamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima, em 2/3, após a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e ao final ,que seja, restituído o bem apreendido,, ao seu legítimo proprietário, conforme documento do veículo FIAT IDEA ADVENTURE, ANO/MODELO 2010, sendo-lhe entregue em definitivo a coisa apreendida.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas para o crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito de tráfico de droga, encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão e Laudo de exame toxicológico definitivo.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A testemunha Jacemir Pires do Amaral, investigador de polícia civil, declarou que chegaram informações de que o apelante estava comercializando entorpecentes em grande quantidade, que a policia descobriu seu endereço, que chegando lá, foi encontrado 17 (dezessete) quilos de “maconha” dentro de um frigobar e 4.000 (quatro) mil comprimidos de “Ecstasy”, no interior do veículo fiat idea, estacionado em frente ao apartamento do apelante.

O investigador da polícia civil, Antônio José Farias Nonato, corroborou, aduzindo que foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de entorpecentes, de um cidadão conhecido como “goiano”, que em diligência, se dirigiram até o seu apartamento, onde foi encontrada “maconha” dentro de um frigobar e “ecstasy” no interior do veículo idea.

Denilson da Silva Bitencourt, também investigador da policial civil, declarou que estava de plantão na delegacia, que já havia denúncias de que ele estaria traficando há algum tempo na cidade, que em diligências no endereço do apelante, foi encontrado uma grande quantidade de maconha em tablete e no interior do veículo de propriedade do apelante, foi encontrado 4.000 (quatro) mil comprimidos de “ecstasy”.

Dessa forma, fica comprovada a autoria delitiva em relação ao apelante Artizone Araújo Filho, na modalidade guardar/ ter em depósito.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.
1. O tráfico de drogas, crime praticado de modo clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3.
Omissis...
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

(2021.01626040-19, 218.705, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-13, Publicado em 2021-08-13)

Alternativamente, o apelante pleiteou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima, em 2/3, no entanto, entendo que não há como acolher tal pretensão, isso porque para que seja reconhecida a referida causa, o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, elenca o preenchimento cumulativo dos requisitos referentes a primariedade, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

In casu,
pela expressiva quantidade da droga, bem como por terem sido apreendidos dois tipos de entorpecentes, entendo que resta demonstrado a dedicação do apelante à atividade criminosa, pelo que não faz
jus
a benesse.

No mesmo sentido, não deve ser acolhido o pleito defensivo em substituir a reprimenda por restritiva de direitos, vez que não foram preenchidos os requisitos do artigo 44, do CP.

Requer, finalmente, que seja, restituído o bem apreendido, ao seu legítimo proprietário, conforme documento do veículo FIAT IDEA ADVENTURE, ANO/MODELO 2010, sendo-lhe entregue em definitivo a coisa apreendida.

Do Auto de apresentação e apreensão (fls. 15 dos autos digitais), consta a apreensão de um veículo FIAT Idea, em nome de Manoel Luciano Vilhena Vasconcelos, placa NFS 5855, chassi 9BD135316A2151162, há também o documento do veículo (fls. 107 dos autos digitais), onde o proprietário do veículo é Manoel Luciano Vilhena, bem como na consulta detalhada do veículo (fls. 108 dos autos digitais), no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de restituição, uma vez que o veículo guarda relação com a atividade de mercancia de entorpecente, inclusive sendo apreendida uma grande porção do material ilícito em seu interior, restando em consonância com o artigo 243, da CF, que no seu parágrafo único estabelece que
“t
odo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”.

Assim, correto o entendimento do magistrado que decretou o perdimento do veículo FIAT IDEA, apreendido nos autos, em favor da União, nos termos do artigo 63, §1°, da Lei 11.343/2006, porque para que a coisa seja restituída, é necessária demonstração cabal de sua propriedade pelo reclamante ou em nome de terceiro de boa fé e a falta de interesse para o processo, na retenção da coisa, consoante artigo 119, do CPP.

O artigo 120, do CPP, estabelece que determina que a restituição de bens apreendidos é plenamente possível, desde que não existam dúvidas quanto ao direito de propriedade, o que não é o caso dos autos. É nesse sentido que vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

Apelação. Restituição de bem apreendido. Propriedade do objeto. Dúvidas. Improvimento. Havendo dúvidas a respeito da propriedade do bem reclamado, inviável o provimento do apelo para determinar a restituição do objeto.

(2012.03456261-94, 112.812, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-10-02, Publicado em 2012-10-05)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 12/05/2022